Tribunal: STJ
Processo: 0367695-64.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1038194 - RS (2025/0367695-8)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: NINA ROSA VARGAS BARBOSA
ADVOGADO
: RACHID NOREDIM MUNAUER - RS086558B
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
PROCESSUAL PENAL.
. PEDIDO
HABEAS CORPUS
DE REMESSA AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
INVIABILIDADE. DECISÃO ANTERIOR DA SUPREMA
CORTE
RECONHECENDO
SUA
INCOMPETÊNCIA.
AUTOS
REMETIDOS
AO
SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUTIÇA.
OBJETO
DISCUTIDO EM OUTRA AÇÃO. REITERAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
1. O pedido formulado no presente recurso, de
encaminhamento dos autos ao Supremo Tribunal
Federal, não prospera, haja vista que os autos vieram
para apreciação desta Corte de Justiça justamente em
decorrência de decisão da Suprema Corte que,
analisando o HC n. 262.121/RS, lá impetrado,
reconheceu a incompetência do STF e determinou a
remessa dos autos ao STJ
2. A matéria arguida, na presente ação, foi objeto de
apreciação
no
HC
n.
1.029.280/RS
e
no

AREsp n. 2.818.385/RS.
3. A apreciação anterior do Superior Tribunal de Justiça
em outros autos impede a realização de novo exame da
questão, devendo ser mantida a decisão que não
conheceu do pedido.
4. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA52885889 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/12/2025 17:15:42
Publicação no DJEN/CNJ de 10/12/2025. Código de Controle do Documento: a6d71793-4809-492a-913b-f94bf21a19bd

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
27/11/2025
03/12/2025,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio
Saldanha Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília,
.
05 de dezembro de 2025
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA52885889 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/12/2025 17:15:42
Publicação no DJEN/CNJ de 10/12/2025. Código de Controle do Documento: a6d71793-4809-492a-913b-f94bf21a19bd

AgRg no HABEAS CORPUS No 1038194 - RS (2025/0367695-8)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: NINA ROSA VARGAS BARBOSA
ADVOGADO
: RACHID NOREDIM MUNAUER - RS086558B
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
PROCESSUAL PENAL.
. PEDIDO
HABEAS CORPUS
DE REMESSA AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
INVIABILIDADE. DECISÃO ANTERIOR DA SUPREMA
CORTE
RECONHECENDO
SUA
INCOMPETÊNCIA.
AUTOS
REMETIDOS
AO
SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUTIÇA.
OBJETO
DISCUTIDO EM OUTRA AÇÃO. REITERAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
1. O pedido formulado no presente recurso, de
encaminhamento dos autos ao Supremo Tribunal
Federal, não prospera, haja vista que os autos vieram
para apreciação desta Corte de Justiça justamente em
decorrência de decisão da Suprema Corte que,
analisando o HC n. 262.121/RS, lá impetrado,
reconheceu a incompetência do STF e determinou a
remessa dos autos ao STJ
2. A matéria arguida, na presente ação, foi objeto de
apreciação
no
HC
n.
1.029.280/RS
e
no

AREsp n. 2.818.385/RS.
3. A apreciação anterior do Superior Tribunal de Justiça
em outros autos impede a realização de novo exame da
questão, devendo ser mantida a decisão que não
conheceu do pedido.
4. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA52579206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 26/11/2025 18:17:01
Código de Controle do Documento: b8c55870-83dc-499b-9f65-28c99de92808

Trata-se de embargos de declaração, posteriormente convertidos em
agravo regimental (fl. 56), manejados por NINA ROSA VARGAS BARBOSA contra
a decisão que não conheceu do
em razão da existência de
habeas corpus,
anterior apreciação da questão debatida em outros autos.
A parte agravante alega haver erro relevante, especialmente no que
tange à análise do pedido, uma vez que o pedido foi realizado em habeas corpus
substitutivo de recurso extraordinário (impetrado no STF) e não de habeas corpus
substitutivo de recurso especial ou de revisão criminal, como diz a decisão
agravada.
Aduz que, possuindo objetos distintos, o HC n. 1.029.280 e o HC n.
1.038.194 (ora impugnado), o presente pedido deve ser encaminhado para
apreciação da instância competente, qual seja, o Supremo Tribunal Federal.
Requer (fl. 52):
1. O conhecimento e o provimento dos presentes embargos de
declaração, para que seja sanado o erro apontado na decisão
monocrática, com a análise dos dispositivos legais aplicáveis para
o trâmite do
Substitutivo em Recurso
Habeas Corpus
Extraordinário, ao caso concreto e diante do objeto específico com
competência do STF;
2. Caso não seja acolhido o pedido principal, requer-se que
presente pedido concessivo de Ordem em
seja
Habeas Corpus
encaminhado para o Supremo Tribunal Federal.
Impugnação apresentada pelo Ministério Público estadual (às fls. 71-
74), em que pleiteia o desprovimento do agravo regimental.
É o relatório.
VOTO
Inicialmente, há de se destacar que o pedido formulado no presente
recurso, de encaminhamento dos autos ao Supremo Tribunal Federal, não
prospera, haja vista que os autos vieram para apreciação desta Corte de Justiça
justamente em decorrência de decisão da Suprema Corte que, analisando o HC n.
262.121/RS, lá impetrado, reconheceu a incompetência do STF e determinou a
remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça (fls. 39-44).
Documento eletrônico VDA52579206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 26/11/2025 18:17:01
Código de Controle do Documento: b8c55870-83dc-499b-9f65-28c99de92808

Assim, mostra-se manifestamente inadmissível o pleito de remessa dos
autos ao Supremo Tribunal Federal, o que significaria inobservância do decidido
anteriormente pela própria Corte Constitucional.
Não bastasse isso, conforme constou na decisão agravada, o pedido
não pode ser apreciado nesta Corte de Justiça por se tratar de questão sobre a
qual já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC n. 1.029.280
/RS e do
o que se confirma na presente análise.
AREsp n. 2.818.385/RS,
As razões do agravo não modificam a conclusão de que o pedido é
mera reiteração, confirmando-se a impossibilidade de se realizar nova análise de
um mesmo pedido, nos termos da pacífica jurisprudência deste Tribunal Superior:
AGRAVO REGIMENTAL NO
. PRONÚNCIA
HABEAS CORPUS
TRANSITADA EM JULGADO. EXCESSO DE LINGUAGUEM.
PRECLUSÃO. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. MATÉRIA JÁ
ANALISADA EM
ANTERIOR. AGRAVO
HABEAS CORPUS
DESPROVIDO.
1. O presente
, distribuído em
habeas corpus
7/2/2024, constitui
mera reiteração do pedido formulado no HC 815846, de minha
relatoria, não conhecido em
isso porque há
13/7/2023,
identidade de partes e da causa de pedir, impugnando os dois
feitos o mesmo acórdão (Agravo regimental no HC 5012307-
33.2022.8.08.0000).
[...]
3. Assim, esta Corte já proferiu decisão acerca da
irresignação da defesa, motivo pelo qual é incabível um novo
pronunciamento.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 888.335/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
– grifo
13/5/2024,
15/5/2024
próprio.)
AGRAVO
REGIMENTAL
EM

NÃO

HABEAS
CORPUS
CONHECIDO.
. TRÁFICO DE
REITERAÇÃO DE PEDIDOS
DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM. ABSOLVIÇÃO
QUANTO
AO

DA

ART.
35

LEI
N.
11.343/2006.
SUPERVENIÊNCIA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO
JUÍZO DA EXECUÇÃO. PERDA DO OBJETO. APLICAÇÃO DA
CAUSA REDUTORA DA LEI DE DROGAS. REPETIÇÃO DE
PRETENSÃO
ANTERIOR
JÁ
ANALISADA
PELO
STJ.
INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES.
Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão,
improvido.
Documento eletrônico VDA52579206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 26/11/2025 18:17:01
Código de Controle do Documento: b8c55870-83dc-499b-9f65-28c99de92808

(AgRg no HC n. 867.760/RS, relator Ministro Sebastião Reis
Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJe de
– grifo
2/9/2024,
6/9/2024
próprio.)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO
. REITERAÇÃO DE PEDIDO. POSTULAÇÃO
HABEAS CORPUS
INDEFERIDA NO ÂMBITO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO
. AGRAVO
WRIT
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A reiteração de pedido veiculado e denegado em
impetração anterior torna inviável o conhecimento do habeas
Contra essa decisão, a parte interpôs simultaneamente
.
corpus
agravo regimental e impetrou
perante o Supremo
habeas corpus
Tribunal Federal, onde, em espectro mais amplo, o relator
assinalou a possibilidade de retroação da norma que altera as
condições de procedibilidade da ação penal por crime de
estelionato, mas consignou que, pela leitura dos autos, se
observava que as vítimas demonstraram inequívoca intenção de
ver iniciado o processo, a evidenciar a impropriedade do pedido.
2. Caracterizada a indevida reiteração do pedido denegado no HC
n. 748.052/SP e refutado o argumento de patente ilegalidade
perante o Supremo Tribunal Federal (HC n. 228.361/SP), não é
possível processar o
para empreender outra
habeas corpus
análise sobre o mesmo tema.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AgRg no HC n. 819.396/SP, relator Ministro Rogerio
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
5/12/2023,
– grifo próprio.)
11/12/2023
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA52579206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 26/11/2025 18:17:01
Código de Controle do Documento: b8c55870-83dc-499b-9f65-28c99de92808

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.038.194 / RS
Número Registro: 2025/0367695-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
01156694120251000000 1156694120251000000 50012794120188210002
Sessão Virtual de
a
27/11/2025
03/12/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : RACHID NOREDIM MUNAUER
ADVOGADO
: RACHID NOREDIM MUNAUER - RS086558B
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PACIENTE
: NINA ROSA VARGAS BARBOSA
CORRÉU
: TIAGO BARBOSA VARGAS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE -
CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE DROGAS - TRÁFICO DE
DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : NINA ROSA VARGAS BARBOSA
ADVOGADO : RACHID NOREDIM MUNAUER - RS086558B
Documento eletrônico VDA52845728 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/12/2025 00:43:29
Código de Controle do Documento: afeb0dd1-a5a0-4452-861b-302ed3aa0b93

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
27/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
03/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 03 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52845728 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/12/2025 00:43:29
Código de Controle do Documento: afeb0dd1-a5a0-4452-861b-302ed3aa0b93